Tribunal: TJBA
Processo: 8062625-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062625-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: MARIA CLEONICE SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA
.
PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
RECONHECIMENTO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 297
DO STJ.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, por meio do julgamento do l
eading case

REsp nº 1895936/TO, Tema nº 1.150, definiu que
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

2. A competência para processar e julgar demanda relativa à má administração dos valores depositados na conta PASEP é da Justiça Estadual, o que significa dizer que a instituição financeira agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual originária

3. Verificando-se que há verossimilhança nas alegações apresentadas pela consumidora na inicial da ação originária, plenamente possível a inversão do ônus da prova, nos termos da legislação consumerista, dada a sua hipossuficiência técnica e financeira, sendo manifesto que a instituição financeira ostenta melhores condições de demonstrar a correta gestão da conta vinculada ao PASEP. Manutenção da decisão que se impõe.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8062625-45.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

BANCO DO BRASIL S/A
, e, como agravada,
MARIA CLEONICE SOUZA DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)